Tribunal: TJMT
Processo: 0049724-42.2015.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049724-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 018.641.761-64 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDENCIA – DÉBITOS ESTIPULADOS CONTRATUALMENTE COM O AGENTE FINANCIADOR – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA INDEVIDA APÓS ENTREGA DAS CHAVES – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONCLUSÃO DA OBRA NÃO COMUNICADA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR – IMÓVEL ENTREGUE NA DATA APRAZADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ART. 86 DO CPC/15 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra.

Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora requerida ao agente financiador a entrega das chaves, verifica-se a desídia daquela que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a título de taxa de evolução da obra.

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios, por estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e exaltam o exercício da profissão do patrono.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
para condenar a requerida à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra desde agosto/2014 a julho/2015, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Condenou as partes ao pagamento pro-rata das custas processuais. Ainda condenou em honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono das partes, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

Alega que no contrato celebrado entre apelado e a Caixa Econômica Federal, consta a informação de que são devidos pelo comprador, durante a fase de construção, com periodicidade mensal, os encargos relativos aos juros e atualização financeira, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês, entre outras cobranças.

Afirma que havia previsão expressa sobre a responsabilidade pelos juros de obra no contrato firmado.

Narra que após o término da obra, as parcelas pagas passam a amortizar diretamente o valor financiado, com o início do pagamento das parcelas do financiamento.

Diz que a partir da parcela 11/10/2014, o pagamento não é referente aos juros de obra, mas sim ao próprio valor financiado, tanto é que se inicia a contagem de parcelas (001, 002, 003 e seguintes), que antes permanecia zerado.

Alegou que não há se falar em restituição deste valor pela apelante, considerando que destinou diretamente ao pagamento do valor financiado.

Sustentou que considerando que a condenação abrange os meses entre término da fase de obras (19/09/2014) e início das parcelas de amortização do saldo devedor (julho/2015), verifica-se que o recurso deve ser provido para reformar a sentença, restringindo a condenação da apelante apenas a este período, incluindo então apenas a parcela de 09/2014.

Assevera que menos de 1/5 dos pedidos foi acolhido, assim, a sucumbência deve ser integralmente de responsabilidade do apelado, não havendo o que se falar em rateio.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o ressarcimento somente da parcela paga indevidamente e redistribuição do ônus sucumbencial, bem como sejam fixados os honorários com base no valor da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 104019467, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O requerente/apelante
DOUGLAS PEREIRA DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da requerida/apelante
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.

Alegou em síntese que adquiriu um imóvel da requerida com a promessa de que a obra seria concluída até o dia 30/05/2014, e que naquele ato foi obrigado a pagar R$2.612,00 (dois mil seiscentos e doze reais) pelos serviços de corretagem, o que alega ser a prática abusiva de venda casada.

Aduziu que realizou todos os pagamentos na forma pactuada, mas a requerida não cumpriu a sua obrigação de entregar a obra até o dia prometido.

Sustentou, ainda, que foi cobrado indevidamente pelo denominado juros de fase de obra, no montante de R$6.086,51 (seis mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

Ao final, requereu a condenação da requerida à devolução da taxa de corretagem e do valor pago a título de juros da obra; pagamento de multa contratual a seu favor; indenização pelos danos materiais ocorridos em razão do atraso na entrega do imóvel (lucros cessantes), e indenização por danos morais em razão de todo o transtorno suportado.

O douto magistrado singular, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto embargos de declaração, o qual foi provido parcialmente para sanar a omissão existente, passando a ter o seguinte teor:

“Com fundamento, no art. 487, I e II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS para CONDENAR a ré à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra
desde agosto/2014 a julho/2015
, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros de mor de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. ”

Dessa decisão foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a analisar se houve cobrança da taxa de evolução da obra após a entrega do imóvel.

No caso dos autos, restou incontroverso que as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura em
14/02/2014,
para aquisição de um imóvel situado no Residencial Rio Jangada, Casa 32, Quadra A, Tipo M50A, localizado à Rua Projetada A, Coxipó de Dentro, s/nº, em Cuiabá/MT, pelo preço total de R$ 125.500,00. Vejamos (ID nº 104017491):

Ainda, restou incontroverso nos autos o término da obra com a entrega das chaves em
27/08/2014
(ID nº 104017495 – FLS. 210), de modo que os fatos se deram em momento anterior ao prazo final previsto no contrato, qual seja,
30/11/2015
(ID nº 104017491), já considerado o período de prorrogação de 180 dias, previsto na Clausula 7. do contrato. Vejamos:

Assim, não há se falar em atraso a ser indenizado.

Por outro lado, há nos autos, também, provas no sentido de que a aludida taxa foi cobrada da parte autora até o mês de
julho de 2015
, consoante extrato juntado no ID nº 104017492 – PAG. 26/29. Confira:

Ou seja, entregue ao autor o imóvel ainda em
27/08/2014 –
o que é incontroverso – os “juros” ou “taxas de evolução de obra” continuaram sendo cobrados pela instituição financeira e pagos pelo autor – o que também é incontroverso – até o mês de
julho de 2015.

Por certo a taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra.

Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora requerida ao agente financiador a expedição do habite-se, verifica-se a desídia daquela que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a título de
taxa de evolução da obra
.

Sobre o tema, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO.

ILICITUDE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

2. Não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, dado que, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Conforme orientação deste Tribunal, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1924471/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) destaquei

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência repetitiva da Segunda Seção do STJ "é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

2. O Tribunal de Justiça de origem, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela culpa da vendedora pelo atraso na entrega da obra, motivo pelo qual rejeitou o pedido de ressarcimento dos juros de obra exigidos do adquirente.

Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice dos Enunciado n.º 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1923835/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021) destaquei

Deste modo, ainda que as chaves tenham sido entregues dentro do prazo contratual estabelecido para o encerramento das obras, a cobrança de taxa de evolução de obra permaneceu após a conclusão das obras, de modo que é ilícita a cobrança da taxa de evolução da obra do adquirente, ora apelado.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DESCARACTERIZADO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PERDUROU APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– TAXA DE DESPACHANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A taxa de evolução da obra é cobrada do mutuário pelo agente financeiro desde o início da construção do empreendimento até a efetivação do contrato de financiamento, o que somente ocorre após a expedição da certidão de “habite-se”.

II – Dessa forma, tendo em vista que o habite-se e entrega das chaves foram efetuados antes do prazo final contratual para entrega da obra, não existe em atraso da obra.

III – entretanto, tendo em vista que o imóvel foi tempestivamente entregue em 22/04/2019, bem como tendo em vista que a cobrança da taxa de evolução da obra perdurou até 12/09/2019, correta a sentença de piso que declarou a ilegalidade da cobrança nesse período, bem como determinou o seu ressarcimento.

IV – A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de piso não merece ser reformada.

(N.U 1044741-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) grifei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - COBRANÇA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – CONCLUSÃO DA OBRA NÃO COMUNICADA PELA CONSTRUTORA AO AGENTE FINANCIADOR – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS SOB TAL RUBRICA - IMÓVEL ENTREGUE NA DATA APRAZADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A taxa de evolução de obra é devida desde a aprovação do financiamento até o término da obra. Encerrada a obra no prazo estabelecido no contrato e não comunicado pela construtora ré ao agente financiador a expedição de certidão de baixa e habite-se, verifica-se a sua desídia, que deve ressarcir o consumidor dos valores indevidamente cobrados a esse título.

O ressarcimento por dano moral não pode decorrer de mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral indenizável.-

(N.U 1010802-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020) grifei

No que diz respeito à distribuição da sucumbência, o artigo 86 do CPC/15 assim dispõe:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Na espécie o autor, na exordial, postulou fosse julgado procedente o pedido inicial, culminando na condenação da requerida no pagamento de
devolução da taxa de corretagem e do valor pago a título de juros da obra; pagamento de multa contratual a seu favor; indenização pelos danos materiais ocorridos em razão do atraso na entrega do imóvel (lucros cessantes), e indenização por danos morais em razão de todo o transtorno suportado.

A sentença, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a requerida à restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra desde agosto/2014 a julho/2015, devidamente corrigidos pelo INPC a partir o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Houve, portanto, sucumbência recíproca o que enseja a atribuição dos ônus sucumbenciais aos litigantes, de forma proporcional, como corretamente constou da sentença.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECEBIMENTO DE PARTE DO VALOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes. No caso, a demanda foi julgada parcialmente procedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios quando apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.”

(
N.U 1000747-43.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO NARRADA – PAGAMENTO DEVIDO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – SÚMULA 568 DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(...)

Acolhido o pedido de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido o de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”

(
N.U 1054803-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Quanto aos honorários, é cediço que para o arbitramento o juiz deve sopesar o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, levando em conta a natureza alimentar dos honorários que visam, além do próprio sustento, ao de sua família.

Tais circunstâncias devem necessariamente ser levadas em conta, para que não haja aviltamento dos serviços profissionais, tampouco supervalorização desses préstimos.

Neste particular, observados os critérios insculpidos nos art. 85, § 2º, do CPC/15, verifica-se que os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de estarem dentro dos limites legais, se mostram satisfatórios às peculiaridades do caso e exaltam o exercício da profissão do patrono.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso. Por fim, a verba honorária comporta majoração para mais 2% sobre o valor da causa, que deverá ser acrescido à parte da condenação já imposta à parte apelante, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021